Tribunal: TRF3
Processo: 5000777-64.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
686/907)

5000777-64.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000777-64.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: OTICA, RELOJOARIA E JOALHERIA VILLA BELLA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, não conheceu da alegação de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas supostamente indenizatórias, por entender necessária a dilação probatória, rejeitou a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e manteve a legitimidade da cobrança de encargos moratórios, determinando a constrição de ativos financeiros.

A agravante sustenta que as CDAs seriam nulas por ausência de requisitos legais, que a discussão acerca da natureza indenizatória das verbas poderia ser apreciada em exceção de pré-executividade e que a cobrança concomitante de multa e juros configuraria bis in idem. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar atos constritivos e, no mérito, a extinção da execução ou o recálculo do débito.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) examinar a alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa; e (iii) analisar a legalidade da cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio processual excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A discussão acerca da natureza indenizatória de determinadas verbas e sua eventual exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias exige exame detalhado de documentos contábeis e da constituição do crédito tributário, circunstância que demanda instrução probatória e inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, incumbindo ao executado demonstrar vício formal específico mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso, em que a alegação de nulidade foi formulada de modo genérico.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é juridicamente possível, uma vez que possuem naturezas distintas: a multa possui caráter sancionatório, enquanto os juros representam compensação pelo atraso no pagamento da obrigação tributária, sendo expressamente admitida pela legislação de regência.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão de tutela recursal.

IV – DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias demanda exame fático e documental, sendo inadequada sua apreciação na via da exceção de pré-executividade. 3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao executado demonstrar vício formal específico para afastar tal presunção. 4. É legítima a cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora, dada a natureza jurídica distinta de cada encargo.”

_______________________________________________________________________

Legislação citada: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I; CTN, arts. 113, 161 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §2o.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA; STJ, AgRg no REsp 1.335.688/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.155.324/RJ; STJ, REsp 1.751.512/MG; STJ, Súmula 393; TRF3, AI 5021805-25.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000777-64.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: OTICA, RELOJOARIA E JOALHERIA VILLA BELLA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ótica, Relojoaria e Joalheria Villa Bella Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo nos autos no 5002002-04.2022.4.03.6130.

O magistrado de origem não conheceu da alegação de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias por verificar necessidade de dilação probatória. Ademais, rejeitou a tese de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e manteve a legitimidade da cumulação de encargos moratórios, determinando o bloqueio de ativos via SISBAJUD.

A agravante sustenta a nulidade dos títulos executivos por ausência de requisitos legais, alegando que as CDAs seriam genéricas e impediriam a plena defesa. Defende a desnecessidade de dilação probatória para afastar a incidência tributária sobre parcelas indenizatórias e aduz que a cobrança conjunta de multa e juros configura bis in idem. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar atos constritivos e, no mérito, requer a extinção da execução ou o recálculo do débito.

A r. decisão – ID 352244951 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 354127509).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 30/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). No caso em exame, não se verifica a relevância da fundamentação jurídica necessária ao deferimento da medida liminar.

Destaca-se que a exceção de pré-executividade é via estreita, admitida apenas para matérias de ordem pública conhecíveis de ofício e que dispensem qualquer instrução, conforme a Súmula 393 do STJ.

Ademais, a controvérsia sobre a natureza indenizatória de verbas previdenciárias demanda exame minucioso de documentos contábeis e da constituição do crédito, o que refuta a liquidez imediata da alegação. Paralelamente, os títulos executivos gozam de presunção de certeza (art. 204 do CTN), não tendo a agravante demonstrado vício formal específico capaz de elidir tal atributo de plano. Quanto aos encargos moratórios, a cumulação é legítima, pois multa e juros possuem naturezas jurídicas distintas.

Nesse sentido, esta C. Turma já se posicionou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONCOMITANTE. JUROS SOBRE MULTA. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal.

A agravante sustenta que as questões relativas à base de cálculo das contribuições previdenciárias poderiam ser examinadas na exceção de pré-executividade, que é inviável a cobrança conjunta de multa e juros e que as CDAs seriam nulas por ausência de requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o exame, em sede de exceção de pré-executividade, da alegada inexigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias; (ii) verificar a possibilidade de cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora, bem como da incidência de juros sobre multa; (iii) analisar a validade formal das certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas em matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória. A alegação de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias exige exame fático e documental acerca da constituição do crédito tributário e eventual adequação da Administração às decisões vinculantes, o que demanda instrução probatória. Nessa hipótese, a via adequada é a dos embargos à execução ou a ação anulatória.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 104 e na Súmula 393, limita o uso da exceção de pré-executividade às matérias conhecíveis de ofício e sem necessidade de provas. Precedentes confirmam a inviabilidade de discutir, por esse meio, temas que impliquem controvérsia sobre o montante do débito ou a análise de documentos contábeis.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é legítima, pois possuem naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo, enquanto os juros representam indenização pelo atraso no pagamento. O art. 2o, § 2o, da Lei no 6.830/1980 expressamente autoriza a concomitância.

A incidência de juros sobre a multa também é admitida, porque a penalidade integra o crédito tributário, conforme os arts. 113 e 161 do CTN. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, reconhecendo a legitimidade da cobrança.

As CDAs gozam de presunção de certeza, liquidez e legitimidade. Cabe ao devedor demonstrar, com argumentos específicos e prova pré-constituída, eventual vício formal. No caso concreto, a alegação foi genérica e destituída de elementos concretos, o que inviabiliza a sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade somente é cabível nas matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória. 2. A discussão sobre a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias exige instrução probatória, sendo inviável em exceção de pré-executividade. 3. É legítima a cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora, dada a natureza distinta de cada encargo. 4. É legítima a incidência de juros sobre a multa fiscal, por integrar o crédito tributário. 5. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar vício formal de modo específico."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, II; CTN, arts. 97, 113 e 161; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 2o e § 5o, art. 40; Lei no 9.430/1996, art. 61, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2012, DJe 10.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.155.324/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019, DJe 10.05.2019; STJ, REsp 1.751.512/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, Tema 214/RG, Plenário; STF, Tema 816/RG, Plenário; STJ, Súmula 393.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021805-25.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025) - grifos acrescidos.

Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do fundado receio de dano.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, não conheceu da alegação de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas supostamente indenizatórias, por entender necessária a dilação probatória, rejeitou a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e manteve a legitimidade da cobrança de encargos moratórios, determinando a constrição de ativos financeiros.

A agravante sustenta que as CDAs seriam nulas por ausência de requisitos legais, que a discussão acerca da natureza indenizatória das verbas poderia ser apreciada em exceção de pré-executividade e que a cobrança concomitante de multa e juros configuraria bis in idem. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar atos constritivos e, no mérito, a extinção da execução ou o recálculo do débito.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) examinar a alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa; e (iii) analisar a legalidade da cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio processual excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A discussão acerca da natureza indenizatória de determinadas verbas e sua eventual exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias exige exame detalhado de documentos contábeis e da constituição do crédito tributário, circunstância que demanda instrução probatória e inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, incumbindo ao executado demonstrar vício formal específico mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso, em que a alegação de nulidade foi formulada de modo genérico.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é juridicamente possível, uma vez que possuem naturezas distintas: a multa possui caráter sancionatório, enquanto os juros representam compensação pelo atraso no pagamento da obrigação tributária, sendo expressamente admitida pela legislação de regência.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão de tutela recursal.

IV – DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias demanda exame fático e documental, sendo inadequada sua apreciação na via da exceção de pré-executividade. 3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao executado demonstrar vício formal específico para afastar tal presunção. 4. É legítima a cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora, dada a natureza jurídica distinta de cada encargo.”

_______________________________________________________________________

Legislação citada: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I; CTN, arts. 113, 161 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §2o.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA; STJ, AgRg no REsp 1.335.688/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.155.324/RJ; STJ, REsp 1.751.512/MG; STJ, Súmula 393; TRF3, AI 5021805-25.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão